Tribunal: TJSP
Processo: 2260900-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. obrigação de fazer. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das prestações. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Multa cominatória. Admissibilidade. Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Penalidade

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. obrigação de fazer. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das prestações. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Multa cominatória. Admissibilidade. Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Penalidade fixada em R$. 2.000,00 por ato de descumprimento. Proporcionalidade. Reconhecimento. RECURSO NÃO PROVIDO.